Tribunal: TJDFT
Processo: 0008298-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008298-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 28263599/28263600, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de habilitar os herdeiros do(a) credor(a) falecido(a) JOAQUIM ANTÔNIO RIBEIRO: - NEUZA ALVES BARROS DOS SANTOS RIBEIRO, CPF no. 144.052.291-04, quinhão 50% (13.009,39); - SHEILA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO, CPF no. 001.438.991-63, quinhão 16,66% (4.336,46); - SHIRLEY ALVES DOS SANTOS RIBEIRO, CPF no. 024.876.931-69, quinhão 16,66% (4.336,46); - SÂMARA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO, CPF no. 044.668.141-55, quinhão 16,66 (4.336,46). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência ID 28728852, intime-se o(a) sucessor(a) NEUZA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a divergência de seu nome constante da decisão de ID 28263600 (NEUZA ALVES BARROS DOS SANTOS RIBEIRO) e no documento acostado ID 28728852 (NEUZA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO), juntando aos presentes autos a documentação comprobatória. 3. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 08 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac